Tribunal: CARF
Processo: 13857.720299/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13857.720299/2012-35
ACÓRDÃO
2201-012.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
LIMITES
DO
LITÍGIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não
tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720299/2012-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face do contribuinte, ora
recorrente, por meio da qual são exigidos R$ 11.576,80 (onze mil, quinhentos e setenta e seis reais
e oitenta centavos), de imposto de renda, multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, em virtude de ação judicial federal, no valor
de R$ 66.168,98 (IRRF de R$ 1.985,08), compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte -IRRF, no valor de R$ 673,21, compensação indevida a título de Carnê-Leão, no valor de R$
1.311,87, bem como compensação indevida de imposto complementar, no valor de R$ 1.845,42.
Da impugnação
Cientificado do lançamento tributário na data de 10/05/2012, por via postal,
conforme A.R. – Sucop anexado à fl. 33, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2 a 3),
alegando, em breve síntese:
- Valéria Baltazar – novamente apresenta cópias do processo conforme requerido,
salientando-se que, referida advogada foi parceira do impugnante, e o
lançamento como efetuado, honorários de advogado, o foi por falta de opção ao
preencher a declaração de renda;
- Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os juros acrescidos
cumulativamente, quando do pagamento foram considerados indenização, não
gerando retenção de imposto, como faz crer a Receita Federal, pois a incidência
do imposto deverá ocorrer mês a mês, como já decidiu a 5a Turma do STJ, no
REsp. 613.996.
Da Decisão em Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo – DRJ/SPO, em
sessão realizada na data de 23/01/2017, por meio do acórdão no 16-75.465 (fls. 111 a 117), julgou
procedente a impugnação, mantendo-se parcialmente o crédito tributário, cujo acórdão restou
assim ementado (fl. 111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720299/2012-35
3
Ano-calendário: 2008 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME
DE TRIBUTAÇÃO.
Por força do disposto nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 19, da Lei n° 10.522, de 2002, a RFB
deverá observar o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade art. 12
da Lei n° 7.713, de 1988, que estabelecia que a tributação aplicável aos
rendimentos recebidos acumuladamente era a do regime de caixa, de tal forma
que deve ser desconstituído o lançamento da infração de omissão de rendimentos
que não observou o regime de competência quando do cálculo do imposto
devido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 30/01/2017, por via postal,
conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 120, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 125 a 148), com novos argumentos que não foram apresentados em primeira
instância, cujas razões seguem sintetizadas abaixo:
I – Omissão de Rendimentos – afirma que a fiscalização não discriminou item a
item, a origem dos rendimentos auferidos pelo recorrente;
II – Compensação indevida a título de carnê-leão – compensação indevida de
imposto complementar.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo.
Entretanto, não atende às demais condições de admissibilidade, razão pela qual não
deve ser conhecido.
Isso porque, o contribuinte, ora recorrente, inovou sua defesa no recurso
voluntário na medida em que apresentou alegações não trazidas em sede de Impugnação, na qual
se limitou a tecer argumentos acerca da infração omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, o que deu ensejo à procedência da impugnação.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720299/2012-35
4
Inclusive, na decisão de primeira instância (fl. 113), restou expressamente
consignado que o contribuinte deixou de impugnar e trazer argumentos contrários à
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, à compensação indevida a
título de carnê-leão, bem como à compensação indevida de imposto complementar, conforme
trecho extraído do acórdão recorrido:
De início, destaque-se que a impugnação é parcial, porquanto o contribuinte não
se manifestou com relação à compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte –IRRF (R$ 673,21), à compensação indevida a título de Carnê-Leão (R$
1.311,87), bem como em relação à compensação indevida de imposto
complementar (R$ 1.845,42). Consideram-se, portanto, matérias não impugnadas,
a teor do art. 17, do Decreto no 70.235/72.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na Impugnação, logo os julgadores de primeiro grau não foram
instados a se manifestarem a respeito dos temas suscitados apenas e tão somente quando da
interposição do recurso voluntário.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante às
matérias de defesa não trazidas na Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário, em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 do Código de Processo Civil, bem
como nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235/1972, de modo que, com base nestes dispositivos,
somente é possível apresentar novas alegações para apreciação pela segunda instância de
julgamento em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ademais, as questões que não foram debatidas pela autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Isto é o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Destaco as definições trazidas pelo processualista
Fredie Didier Junior:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720299/2012-35
5
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão
a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos fundamentos
do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor, não terá de
examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na
decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta
que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença.’”
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2014, 2015, 2016, 2017 LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO
CONHECIMENTO. Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235 de 1972, a
fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira
expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de
direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide. A competência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários
de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, de
modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste
órgão. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 163. O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS. EMOLUMENTOS E CUSTAS AUFERIDOS POR TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO PODER
JUDICIÁRIO. O lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Poder
Judiciário deve ser considerado válido quando as informações obtidas evidenciam
que o montante auferido a título de emolumentos e custas por parte da serventia
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720299/2012-35
6
extrajudicial é superior àquele oferecido à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante
transcrição de seu inteiro teor, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023. MULTA QUALIFICADA.
CABIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA
LEI. Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 1964.
Quando não restar efetivamente comprovada a atitude dolosa em praticar a
conduta, deve-se afastar tal qualificadora. (Acórdão no 2201-011.407, elatora:
Débora Fófano dos Santos, Data de Julgamento: 06/02/2024)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2009 JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. Em precedente
vinculante e com eficácia geral (erga omnes), o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender que tal
obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (Tema 808).
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA
NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. As alegações que não tenham sido levantadas à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não
podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu
conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância. (Acórdão no
2201-011.556, Relator: Thiago Alvares Feital, Data de Julgamento 29/04/2024).
Em virtude dessas considerações, uma vez constatado que o contribuinte alegou
matérias de defesa que não constaram em sua Impugnação, o recurso não comporta
conhecimento, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da devolutividade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por tratar de
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720299/2012-35
7

Fl. 158
DF CARF MF
Original